Tribunal: TJMT
Processo: 1014314-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1014314-19.2021
AUTORA: ROSIELI CRISTINA GAVERIO
RÉU: THADEU JOSÉ FIGUEIREDO LATORRACA FILHO.
Vistos.
Trata-se de ação rescisória visando desconstituir a v. Acórdão proferido pelos membros da 1a Câmara de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, proferido nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0017465-28.2014.8.11.0041 - Código 881084, que tramitou na 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá.
A teor dos artigos 319, V, 321 e 968, II, todos do CPC, oportunizo a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para seja atribuído o valor correto à causa, compreendendo ao proveito econômico pretendido, não cabendo o valor simbólico indicado na pág. 51 do Id. 97358491, sob pena de indeferimento da inicial.
No mesmo prazo, em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, deverá comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, ou seja, da alegada situação atual de hipossuficiência de recursos financeiros, com a juntada de cópia do extrato de movimentação financeira “ATIVA” dos 05 últimos meses, da fatura do cartão de crédito para o mesmo período, da carteira de trabalho ou holerite, da declaração do IRPF 2021 e das 02 últimas faturas de energia elétrica da residência, além de outros documentos que julgar necessários.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR